Tribunal: TJBA
Processo: 0001391-94.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001391-94.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Rafaele Ramos da Silva Reis e outros

Advogado(s)
:
ORLANDO DA MATA E SOUZA registrado(a) civilmente como ORLANDO DA MATA E SOUZA, LUIZ RICARDO LEAL E SOUZA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO LEAL E SOUZA, ORLANDO DA MATA E SOUZA registrado(a) civilmente como ORLANDO DA MATA E SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. PARTO NATURAL COM LESÃO DE PLEXO BRAQUIAL. PARALISIA PERMANENTE NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. AUSÊNCIA DE PRONTUÁRIO MÉDICO. NÃO APRESENTAÇÃO PELO HOSPITAL APESAR DE REQUISIÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis simultâneas interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de lesão de plexo braquial com paralisia permanente no membro superior direito, ocorrida durante o parto em hospital público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a natureza da responsabilidade do Estado em casos de erro médico; (ii) a existência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano sofrido pela autora; e (iii) o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade civil do Estado, em casos de danos decorrentes de atendimento médico-hospitalar em estabelecimentos públicos, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, conforme entendimento firmado pelo STF (RE 841526).

4.A ausência do prontuário médico, não apresentado pelo hospital público apesar de requisição judicial e mandado de busca e apreensão, prejudica a defesa do Estado e fortalece a presunção de veracidade das alegações da autora, considerando que, pela Lei nº 13.787/2018, os prontuários médicos devem ser arquivados por, no mínimo, 20 anos.

5.O laudo pericial evidencia que "a duração de 24 horas entre a internação e o parto não seria excessiva se neste período a paciente tivesse sido submetida a exames confirmatórios e tivesse sido iniciada adequada indução ao parto", e reitera que "a ausência do prontuário da internação obstétrica e perinatal prestada à paciente e sua genitora prejudica chegar-se a conclusões sobre a qualidade da assistência".

6.O nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pela autora está demonstrado pelos documentos médicos que atestam a lesão no plexo braquial de provável causa obstétrica, resultando em paralisia permanente no membro superior direito.

7.O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade e permanência da lesão, que acompanhará a autora por toda a vida, interferindo em suas atividades cotidianas e em seu desenvolvimento pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Reforma parcial da sentença, de ofício, apenas para adequar os consectários legais aos índices previstos nos precedentes vinculantes do STJ (REsp 1.495.146/MG – Tema 905) e STF (Tema 810), com incidência de uma só vez da taxa SELIC a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21 (09/12/2021).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 479; Lei nº 13.787/2018, art. 6º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526 (Tema 592); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, AgInt no AREsp 1525065/AC; TJ-BA, APL 80028554220158050172; TJ-RN, AC 01004972220168200101; TJ-RJ, APELAÇÃO 0236932-68.2018.8.19.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001391-94.2008.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados
RAFAELE RAMOS DA SILVA REIS e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos e REFORMAR PARCIALMENTE, DE OFÍCIO,
a sentença apenas quanto aos consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data do sistema.

Desembargador Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator